Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA EM FAVOR DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. TESES NÃO SUBMETIDAS À ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que a sua irmã firmou com o Recorrido contrato de prestação de serviços advocatícios, que emprestou o valor de R$ 1.500,00 para que a irmã pudesse pagar o Recorrido, além de ter pago o valor de R$ 20,01 referente às custas processuais, mas não teria recebido de volta os valores despendidos.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 59537460). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 56091213).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de ressarcimento.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que haveria nulidades no processo, pois estava sem defesa técnica na audiência de conciliação, que uma assistente social teria participado da audiência para acompanhar a sua irmã, que esta teria se retirado da audiência e que a sentença que extinguiu o processo em relação a ela seria nula, em virtude de não ter sido dada oportunidade para que ele se manifestasse previamente, e que a interdição provisória não justificaria a sua ilegitimidade. Aduz que o contrato firmado pela irmã não teria validade jurídica, face a sua incapacidade, e que a sua defesa foi cerceada pela prolação de sentença após a contestação. Requer a reforma da sentença para declaração de nulidade da sentença que extinguiu o processo em relação à irmã ou a declaração de nulidade do contrato firmado entre a irmã e o Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que foi o Recorrente quem se ofereceu para pagar os honorários, que inclusive se prontificou para figurar como responsável no contrato. Defende que é parte ilegítima na cobrança da dívida e que o Recorrente age de má-fé. Requer a manutenção da sentença.
7. Inexiste nulidade na ausência de advogado em audiência de conciliação quando a sua presença é facultativa em processos cujo valor da causa é inferior a vinte salários mínimos, bem como inexiste irregularidade na continuidade da audiência após a saída da irmã do Recorrente, à época integrante do processo, tampouco no fato de uma assistente social ter ingressado na audiência para informar sobre a internação dela. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.
8. Com relação às insurgências contra a sentença que extinguiu o processo em relação à irmã do Recorrente, nada a prover pois operado o trânsito em julgado.
9. No tocante à afirmação de que o contrato firmado entre o Recorrido e a irmã do Recorrente seria nulo, imperioso observar que a não submissão, ao Juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. Logo, rejeitadas as preliminares arguidas e estando as teses apresentadas pelo Recorrente fundadas na nulidade de sentença sobre a qual não cabe mais recurso e em nulidade contratual que não foi objeto de análise em primeira instância, indubitável que o recurso manejado não merece acolhimento.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.